Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702823-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEALIZE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Exibição de Documento com Pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente n. 0730113-46.2022.8.07.0003, promovida por GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONÇALVES em desfavor da agravante, de CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147978323 do processo originário), o d. Magistrado deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio da quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor das requeridas, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI e IDEALIZE SERVIÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME, sob o fundamento da existência de contrato celebrado com a empresa IDEALIZE, ainda que fraudulento (“golpe da falsa portabilidade”), havendo, portanto, verossimilhança quanto à fraude perpetrada pela empresa, com possibilidade de que os valores venham a se perder pela transferência a outras contas, configurando-se o periculum in mora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a decisão que deferiu o bloqueio judicial não se justifica, pois não há evidência de que a requerida tenha qualquer relação com a fraude, da qual fora vítima a autora. Assevera que a autora, sem o dever de cuidado que lhe seria exigível, autorizou e contratou serviços com o fim de obter a portabilidade de empréstimo junto ao Banco de Brasília para o Banco Itaú, chegando a transferir para a requerida, CENTRAL LFS CONSULTORIA, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante afirma que a transferência realizada pela consumidora não teve como destino a conta bancária da empresa IDEALIZE; que o pedido de tutela de urgência não abrangia a recorrente e ainda assim sua conta fora atingida e sofrera bloqueios consideráveis, fatos que impossibilitam o seu próprio funcionamento. Pondera a flagrante ilegalidade perpetrada contra seu patrimônio, pois sua atuação no contrato de empréstimo ocorrera dentro dos parâmetros legais. Que o d. Magistrado de primeiro proferiu decisão que padece do vício ultra petita, e que vem sendo penalizada por ato de terceira empresa. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a restrição sobre as suas contas bancárias. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e o provimento do recurso para a reforma da r. decisão vergastada e consequente liberação dos valores atingidos pela constrição. Preparo recolhido sob os IDs 43105869 e 43105870. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicita Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Nas razões de seu recurso, a agravante sustenta, a sua ilegitimidade passiva, argumentando não ser possível imputar a ela, na condição de intermediária, responsabilidade pelos serviços prestados por outras instituições financeiras. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE Acerca do tema da legitimidade processual, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. É cediço que o interesse de agir e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. Na inicial, a autora alega que nas ligações com as empresas requeridas lhe fora oferecida a compra de consignado do banco BRB no valor de R$41.303,24 (quarenta e um mil e trezentos e três reais e vinte e quatro centavos), em que faltavam 35 parcelas de R$1.524,18 (um mil quinhentos e quatro reais e dezoito centavos), por outro com 30 parcelas de 800,00 (oitocentos reais), com a condição, para que o banco ITAÚ autorizasse o empréstimo consignado com taxa de juros 0.60, da amortização de 66 parcelas. Porém, como o prometido pelas requeridas não ocorrera, a agravada deverá se responsabilizar pelos empréstimos com 96 parcelas de R$1.707,00 (mil setecentos e sete reais) e 96 parcelas de R$800,00 (oitocentos reais), totalizando o valor de R$240.672,00 (duzentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e dois reais) a ser pago. A autora fez juntar ao processo a conversa mantida pelo aplicativo whatsapp, onde se constata que o parceiro responsável pela intermediação do negócio entre as partes fora a empresa IDEALIZE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI ME (ID 140406335 – pág. 1, na origem). Na emenda à inicial (ID 147612576 do processo originário), a agravada informa que toda a consolidação do empréstimo somente foi possível devido ao acesso, interação e interlocução da respectiva empresa, primeira requerida, com o Banco Itaú, tendo inclusive encaminhado o link próprio da validação do contrato, originado pelo sistema do Banco. Do documento sob o 147612578, pág. 8, na origem (contrato com o BANCO ITAÚ), consta que a agravada celebrou Contrato de Cédula de Crédito Bancário com o terceiro requerido, BANCO ITAÚ, tendo como empresa correspondente e intermediadora, a agravante, IDEALIZE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME, de modo que, em atenção à teoria da asserção não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, nesse momento processual. Corroborando o entendimento de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas conforme as informações contidas na inicial, colaciono julgados desta egrégia Corte, representados por suas ementas: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. Jungida a relação às normas de direito consumerista, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento do serviço devem responder solidariamente pela falha na sua prestação. Artigos 14 e 25 parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não são fatores capazes de ensejar, por si só, o dever de compensação moral. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 1092489, 20160110147352APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: 472/479) Grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a dar cobertura hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98). 3. A multa processual nas ações que tenham por objeto obrigação de fazer não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, ante sua finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibir o seu descumprimento. Daí porque pode e deve ser fixada em valor idôneo frente a tais finalidades, desde que suficiente ou compatível com a obrigação. 4. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1644612, 07279449520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Vê-se, portanto, em uma análise perfunctória, que não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a concessão pleiteada. Toda a argumentação vertida pela agravante gira em torno da tese da sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo negócio jurídico em questão. Neste sentido, a agravante destaca que a penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau representa risco de inviabilizar o seu funcionamento. Não se observa, contudo, em um exame ainda sumário da questão, risco de que a penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau venha a causar dano de difícil reparação à agravante ou risco de tornar inviabilizado o seu funcionamento, porquanto não fora apresentada qualquer documentação quanto a esse aspecto. Inicialmente, é relevante destacar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Ademais, cabe salientar que, da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos ao consumidor. No caso dos autos, é possível constatar que a autora fez o depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme pix constante do ID 140408746 na origem, na conta da segunda requerida, com o intuito de efetivar o contrato de portabilidade de empréstimo junto ao Banco de Brasília para o Banco Itaú, segundo as condições oferecidas previamente. Entretanto, a agravada foi surpreendida com a permanência dos descontos dos empréstimos consignados, os quais deveriam acontecer por cinco meses somente (IDs 140406337, 140406320, 140406322, 140406317, 140406328, 140406315). O d. Magistrado de primeiro grau decidiu inicialmente: (...) Ao que indicam os fatos narrados, a Requerente fora vítima do "golpe da falsa portabilidade". Assim, o pedido de exibição de supostos protocolos de ligação é inútil, pois muito provavelmente não foram ligações gravadas com protocolos verdadeiros. Por sua vez, quanto ao pedido de exibição dos empréstimos, pelo banco Itaú, parece não ter utilidade, pois o próprio contracheque da autora já traz os novos dois empréstimos contraídos e a autora não nega que os contraiu, em que pese o tenha feito induzida a erro pelo dois primeiros autores. Assim, indefiro o pedido de tutela cautelar. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando os pedidos principais e causa de pedir, inclusive esclarecendo a razão da inclusão do Banco Itaú no polo passivo (qual a sua participação na provável fraude). Não apresentada a emenda, o feito será extinto sem mérito. Após emenda à inicial, foi proferida a r. decisão impugnada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que parece ter havido contrato celebrado apenas com a primeira ré, mas fraudulento (“golpe da falsa portabilidade”). Assim, há verossimilhança quanto à fraude perpetrada pela primeira Requerida. Também observo o periculum in mora, tendo em vista que empresas que operam mediante fraude tendem a desaparecer com os valores, transferindo o produto da fraude para laranjas. Quanto à suspensão dos descontos, não verifico verossimilhança nesta fase processual, tendo em vista não haver indícios de falha na prestação do serviço pelo terceiro Réu (empréstimos consignados). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor dos requeridos CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, pessoa juridical de direito privado, inscrita no CNPJ 17.955.432/0001-59 e IDEALIZE SERVIÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 19.924.259/0001-57. Proceda-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Destaca-se que na decisão impugnada, o d. Magistrado determinou a pesquisa no SISBAJUD em contas das duas empresas requeridas, tendo sido encontrado valores somente na conta da agravante (ID 147978327 do processo de referência). Além disso, não houve a determinação na origem de levantamento de eventuais valores bloqueados. Portanto, o d. Magistrado de primeiro grau, numa análise inicial, decidiu acertadamente, deferindo o pedido liminar de arresto do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à transferência por ela realizada para efetivar o contrato. Como já mencionado, por se tratar de relação consumerista a responsabilidade é solidária das empresas requeridas. Ressalta-se que apesar da alegação da agravante de que o valor transferido pela autora não fora depositado em conta de sua titularidade e sim em conta da empresa CENTRAL LFS, o montante encontrado para bloqueio, de igual valor, somente foi localizado na conta de titularidade da empresa IDEALIZE. Por conseguinte, dos elementos de prova colacionados aos autos, não é possível afirmar, de plano, que a medida de constrição autorizada pela r. decisão agravada, neste momento processual, tenha sido ilegal ou capaz de causar risco ao desenvolvimento dos trabalhos da empresa. Reitera-se que, na oportunidade da apresentação de contestação pela agravante, ela poderá trazer a documentação que comprove sua versão dos fatos, os quais serão devidamente analisados pelo juízo a quo. Neste sentido, trago à colação ementa de julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379814, 07237464920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Havendo a penhora de numerário em conta bancária de empresa, a desconstituição da penhora só deve ser realizada quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e são imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408351, 07398918320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e tampouco o risco de dano de difícil ou incerta reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 15:10:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.